Tribunal: STF
Processo: Rcl 48837
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Cemig Distribuição S/A. contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 que, nos autos da Ação Trabalhista 0010753-29.2016.5.03.0072, teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que decidido na ADPF 324/DF e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, que a reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente, e 
    “[n]a segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 5ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, declarou ilícita a terceirização realizada pela Cemig. 
    Ao recurso de revista interposto pela Cemig, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, seu seguimento também foi denegado. Assim, ressalta-se que todas as vias recursais foram percorridas no âmbito da Justiça Especializada, encontrando-se a lide pendente de julgamento de Agravo Regimental no C.TST.
    Entretanto, a Cemig Distribuição S/A, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: […].
    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    [...]
    Vê-se, pois que o egrégio Regional de Minas Gerais considerou ilícita a terceirização realizada pela Cemig e deixou de aplicar o legítimo e vigente artigo 25, §1º, da Lei 8.987/95. Segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Ocorre, com o devido respeito, que essa distinção não pode prevalecer” (págs. 7-16 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ªTurma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº0010753- 29.2016.5.03.0072, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...] (pág. 28 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão proferido pela 5ª Turma do TRT3, do qual destaco o seguinte trecho que consigna a existência de fraude (burla) à legislação trabalhista: 
    “[...] No caso em apreço, nos termos proferidos na origem, ‘foi constatada a ilicitude da terceirização de atividades-fim da ASOLAR através de empresa interposta, em evidente burla à legislação trabalhista, o que dá mais razão aos pleitos do reclamante’” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do TRT3, observei que contra este acórdão foi interposto recurso de revista, ao qual foi denegado seguimento. Em seguida, interposto agravo de instrumento, acordaram os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST, por unanimidade, negar-lhe provimento, pois “em razões de recurso de revista, a parte não indica, ônus que lhe cabia, os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do § 1º-A, I, do art. 896 da CLT, com a redação da Lei nº 13.015/2014”. Eis a ementa do referido julgado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. 
    Diante da redação do inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, conferida pela Lei nº 13.015/2014, não se conhece do recurso de revista quando a parte não indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (grifei).
    Contra essa decisão, a reclamante interpôs, ainda, recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, sob os seguintes fundamentos:
    “[...] não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria” (grifei).
    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator